Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos do Devedor. Execução contra a Fazenda Pública. Benefício alimentação dos servidores do GDF. Forma de pagamento. Lei local n. 3.624/2005. Fato superveniente. Julgamento proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF. Tema 792. Lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório: natureza jurídica material e processual. Inaplicabilidade da norma distrital à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios. Adequação do v. acórdão embargado à tese relativa ao Tema 792 do STF. Recurso conhecido e provido.